Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736975-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe n. 0708437-89.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o recorrente alega que sua situação financeira atual é incompatível com o pagamento das custas processuais, tendo instruído o pedido com declaração de hipossuficiência, fichas financeiras e contracheques. Argumenta que, embora sua remuneração bruta ultrapasse R$ 12.000,00 (doze mil reais), os descontos compulsórios e empréstimos bancários comprometem sua renda líquida, que gira em torno de R$ 3.078,02 (três mil e setenta e oito reais e dois centavos), valor insuficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo à própria subsistência. Afirma que os descontos decorrem de faltas justificadas por agravamento de seu quadro de saúde mental, com histórico desde 2019 e piora acentuada entre 2023 e 2024. Ressalta que, nos meses de maio e junho de 2025, chegou a ficar com saldo negativo em conta corrente, sem recursos para alimentação ou medicamentos, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica. Pontua que a decisão recorrida desconsidera os encargos financeiros e os custos ordinários de vida, adotando critério genérico baseado na renda bruta, sem considerar a real disponibilidade financeira do servidor. Sustenta que a negativa da gratuidade representa obstáculo ao acesso à justiça, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada para deferir a gratuidade de justiça, com comunicação urgente ao juízo de origem. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico, prima facie, que a parte agravante não faz jus ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o Juízo quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Intimado a comprovar sua hipossuficiência, a parte exequente juntou contracheques de março, abril e maio de 2025. Houve omissão quanto aos contracheques de junho e julho de 2025, sem justificativa. Os contracheques demonstram que a parte exequente aufere renda bruta mensal de mais de R$ 12.000,00. Ademais, houve deduções devido a faltas injustificadas, as quais não podem ser aproveitadas pelo exequente para se eximir de cumprir sua obrigação legal de recolher custas judiciais. Com efeito, se o exequente deixou de auferir renda devido à desídia por ao menos três meses seguidos, ele tem condições de arcar com as custas de ingresso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o §2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso os elementos dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. O colendo STJ firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício, quando evidenciada capacidade econômica, a saber: (...) A jurisprudência deste egrégio TJDFT, em caso de ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de Justiça, vem adotando os critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Dentre esses critérios, há presunção de hipossuficiência de recursos financeiros quando a pessoa aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários – mínimos, consoante previsão do artigo 1o, §1o, inciso I. Entretanto, a parte não acostou documentações para a comprovação. Deveria demonstrar gastos capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Não obstante a irresignação recursal, fato é que o agravante, a par de demonstrar a existência despesas diversas, possui remuneração bruta acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração bruta, conforme contracheque juntado aos autos, é superior a cinco salários-mínimos. 8. A ausência de descontos relevantes ou despesas extraordinárias registradas no contracheque evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. 9. A título de analogia, convém registrar que Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério de assistência a renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, limite que a agravante ultrapassa. 10. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a requerente não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 1934315, 07316415620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933490, 07329882720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 23/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os contracheques juntados aos autos originários (IDs 245145041, 245147845 e 245147849) indicam que o recorrente percebe rendimentos brutos superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), valores inegavelmente fora dos parâmetros adotados objetivos adotados, de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pelo agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução n. 271/2023, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Não se olvida que os empréstimos e demais descontos em folha reduzem significativamente a renda mensal líquida do recorrente, contudo, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a jurisprudência desta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pelo requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ R$ 9.000,00 (nove mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676068, 07281614120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Aos agravados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator